Tribunal: STJ
Processo: 1015913-79.2019.8.26.0344
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2135522 - SP (2022/0154994-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JOAO PEDRO MALDONADO
EMBARGANTE
: JOAO VICTOR DE OLIVEIRA MALDONADO
ADVOGADOS
: MIGUEL ANGELO GUILLEN LOPES - SP073344
CAIO DE SOUZA GALVÃO - DF041020
DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA - DF054608
EMBARGADO
: FLAVIO MALDONADO
ADVOGADOS
: JOÃO SIMÃO NETO - SP047401
MARCELO GARCIA RODRIGUES - SP124370
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Na hipótese, o aresto embargado deixou assentado que a aplicação das
Súmulas nos 7 e 211/STJ inviabiliza a análise do recurso tanto pela alínea
"a" quanto pela "c" do permissivo constitucional.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:59
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: d3a9fa7d-9968-4b3d-83c0-5ac01fbdbad1

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2135522 - SP (2022/0154994-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JOAO PEDRO MALDONADO
EMBARGANTE
: JOAO VICTOR DE OLIVEIRA MALDONADO
ADVOGADOS
: MIGUEL ANGELO GUILLEN LOPES - SP073344
CAIO DE SOUZA GALVÃO - DF041020
DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA - DF054608
EMBARGADO
: FLAVIO MALDONADO
ADVOGADOS
: JOÃO SIMÃO NETO - SP047401
MARCELO GARCIA RODRIGUES - SP124370
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Na hipótese, o aresto embargado deixou assentado que a aplicação das
Súmulas nos 7 e 211/STJ inviabiliza a análise do recurso tanto pela alínea
"a" quanto pela "c" do permissivo constitucional.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO PEDRO MALDONADO
e JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MALDONADO ao acórdão da Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
VERIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NoS 211/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
TERMO INICIAL. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. REGISTRO.
ESCRITURA.
PUBLICIDADE
DO
ATO.
REVISÃO
IMPOSSIBLIDADE.
DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA No 7/STJ.
SÚMULA No 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados
na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
3. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que, no mesmo recurso, seja indicada e reconhecida a violação
Documento eletrônico VDA52817378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:33
Código de Controle do Documento: ee0dc1df-a397-445a-898d-3e996385b1f1

do do CPC para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a art. 1.022
existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de prequestionamento
obsta o conhecimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
5. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante
a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
6. A aplicação da em relação ao recurso especial interposto Súmula no 7/STJ
pela alínea 'a' do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma
matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
7. A teor da aplicada por analogia, não se admite
recurso
Súmula no 283/STF,
especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles.
8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento." (e-STJ fl. 527)

Nas presentes razões (e-STJ fls. 540-544), os embargantes alegam, em
síntese, que o acórdão é omisso tendo em vista que não se manifestou acerca do dissídio
jurisprudencial.
No ponto, sustentam que

"O dissídio apontado no REsp, com o respectivo cotejo analítico, se
avaliado pelo E. STJ, teria o condão de modificar o teor do julgamento,
conhecendo-se o recurso e dando-lhe provimento para, no mérito, reformar a
decisão.
O acórdão paradigma, utilizado como base para a demonstração do
dissídio e do cabimento do Especial, chega à conclusão diversa sobre os temas
tratados no acórdão recorrido, o que, de per si, impõe a sua análise." (e-STJ fl.
542)

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
Impugnação às e-STJ fls. 546-550.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De fato, o acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil: obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, especificamente no que diz respeito ao alegado dissídio
interpretativo, o acórdão embargado entendeu que restou prejudicado, em virtude da
aplicação das Súmulas nos 7 e 211/STJ.
No ponto, o aresto embargado acentuou que

"(...) a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial
também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, restando, portanto,
prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
(...) a aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea 'a' do permissivo constitucional prejudica a análise da
mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial." (e-STJ fl. 534-535)

Documento eletrônico VDA52817378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:33
Código de Controle do Documento: ee0dc1df-a397-445a-898d-3e996385b1f1

Registre-se que o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação, tanto mais quando abordados
todos os pontos relevantes da controvérsia, como no caso.
Nesse contexto, observa-se que a parte embargante deseja rediscutir matéria
julgada de maneira inequívoca, além de afirmar a existência de omissão, contradição e
erro material sem comprovar suas alegações.
Desse modo, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em
virtude da aquisição de veículo usado e que, logo após a compra, apresentou
diversos vícios que impediam seu pleno uso.
2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo,
portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp 1.837.436/SP,
Turma, DJe de
- grifou-se.)
4/6/2020

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
ALEGAÇÃO.
ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo
à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados."

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.536.888/GO, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
- grifou-se.)
28/5/2020
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:33
Código de Controle do Documento: ee0dc1df-a397-445a-898d-3e996385b1f1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.135.522 / SP
Número Registro: 2022/0154994-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10159137920198260344 1015913792019826034450000 20210000201690 20210000423324
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO PEDRO MALDONADO
AGRAVANTE : JOAO VICTOR DE OLIVEIRA MALDONADO
ADVOGADOS : MIGUEL ANGELO GUILLEN LOPES - SP073344
CAIO DE SOUZA GALVÃO - DF041020
DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA - DF054608
AGRAVADO
: FLAVIO MALDONADO
ADVOGADOS : JOÃO SIMÃO NETO - SP047401
MARCELO GARCIA RODRIGUES - SP124370
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOAO PEDRO MALDONADO
EMBARGANTE : JOAO VICTOR DE OLIVEIRA MALDONADO
ADVOGADOS
: MIGUEL ANGELO GUILLEN LOPES - SP073344
Documento eletrônico VDA54007163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:20
Código de Controle do Documento: 125bbb64-5417-4b69-b157-48c889a2ae46

CAIO DE SOUZA GALVÃO - DF041020
DANIEL ANGELO LUIZ DA SILVA - DF054608
EMBARGADO : FLAVIO MALDONADO
ADVOGADOS
: JOÃO SIMÃO NETO - SP047401
MARCELO GARCIA RODRIGUES - SP124370
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:20
Código de Controle do Documento: 125bbb64-5417-4b69-b157-48c889a2ae46